Tribunal: TJMT
Processo: 0003172-23.2014.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003172-23.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (EMBARGANTE), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), VICENTE NICOLAU DA SILVA - CPF: 535.678.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (EMBARGADO), FRANCISCO ELEUDO ROCHA - CPF: 667.887.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS NUNES DA CRUZ - CPF: 451.854.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDURCILENE DIVINA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.775.181/0001-96 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO BONETI - CPF: 060.116.679-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR RAMOS BONETI - CPF: 786.905.879-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Exmo. SR. DES. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Erotides Kneip, Exmo Sr Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – LEGITIMIDADE DE PROPRIEDADE RURAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES –

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Não há falar em omissão por falta de distinção (distinguishing) quando os indicadores apresentados (precedentes, súmula ou jurisprudência) forem apenas persuasivo, e não vinculantes.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RODRIGO DOS SANTOS MORONTA
,
contra acórdão que, por maioria, desproveu o apelo.

Em suas razões, aduz o Embargante que
“com a devida vênia e sem ofuscar o brilhantismo desta Colenda Turma, o v. acórdão carece de pronunciamento complementar, superveniente que integre o novo pronunciamento judicial, no sentido de sanar grave omissão no v. acórdão, quando os respectivos votos divergentes dos Desembargadores Mario Roberto Kono de Oliveira, Luiz Carlos da Costa, Maria Erotides Kneip e Marcio Vidal, não fazem o distinguishing entre os precedentes citados pela Emérita Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ou seja não foi exposto no v. acórdão o porquê os precedentes citados pela Desembargadora Relatora não se aplica ao caso concreto”
.

Prequestiona os artigos 5º, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso às instancias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, reformando-se o v. acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, por maioria, foi negado provimento ao recurso. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“[...]
Do escorço fático-processual é possível verificar que a Apelante ajuizou ação reivindicatória aduzindo que é legítima proprietária de um imóvel rural com 62,8524 hectares objeto da matrícula 2.015 do Cartório de 1º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde/MT, o qual foi invadido pelos requeridos em 10/3/2003.

Ocorre que em 19/06/2000 a Recorrente propôs ação de interdito proibitório contra as mesmas partes da lide acima citada, alegando ter posse e domínio sobre as áreas constantes nas matrículas n. 10.015 e 10.016 da Cidade e Comarca de Dom Aquino.

Ao julgar o interdito proibitório, o magistrado de primeira instância, com base na perícia judicial realizada nos autos concluiu que Lucilene Oliveira Satelis não possuía a propriedade do imóvel disputado na lide, vejamos (ID n. 5967888):

“De todas as provas já produzidas, conclui-se que nem autores, nem demandados, possuem a propriedade do imóvel, estando seus títulos vinculados a imóveis diversos e distantes do demandado nestes autos.

Assim, demonstrado que os imóveis dos litigantes são diversos e estão distantes do disputado na presente lide, estando comprovado que a posse pertence aos demandados, merecem esses sua proteção. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Interdito proibitório, interposta por Estelvina Benedito Pires, Benedito Cupertino Pires e Luciene de Oliveira Satelis contra Ivo Bellandi, Roseli Bellandi e Vilmar Bellandi. (Grifei)

Assim, conforme se observa da sentença citada, a controvérsia acerca da propriedade do imóvel disputado em ambas as lides ficou decidida de forma definitiva, ou seja, não pertence a nenhuma das partes.

[...]

Isso quer dizer que, em razão das características de imutabilidade e indiscutibilidade da sentença, insertas no texto legal, possível concluir que esta não serve apenas para obstar o ajuizamento de ações idênticas.

O instituto da coisa julgada é fenômeno muito mais amplo que opera em variadas situações, tornando imutável o conteúdo declaratório contido na sentença em qualquer situação. Seguindo essa linha de entendimento, independentemente do fato da primeira ação ajuizada ter cunho possessório, o comando ali exarado extrapola os limites daquela lide, repercutindo de forma direta neste feito.

Portanto, forçoso concluir que, no caso concreto em análise, operou-se a coisa julgada e, desse modo, nenhuma das partes pode ajuizar ação reivindicatória discutindo o domínio do imóvel litigioso.

Posto isso, peço vênia a douta relatora para divergir de seu entendimento e, via de consequência, negar provimento ao apelo. É como voto.”

No presente caso, não há omissão a ser reconhecida. Isso porque, os precedentes colacionados pela d. relatora não são vinculantes e, portanto, o julgador pode simplesmente deixar de aplica-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir qualquer distinção ou superação.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDITO – OMISSÕES - INCORRÊNCIA – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Não há falar em omissão por falta de distinção (distinguishing), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apensas persuasivos, e não vinculantes. Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. (TJ-MT 00054304120118110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)”.

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023